Tribunal: TJDFT
Processo: 0730318-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730318-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARLA GUEDES ROSA AGRAVADO: BRUNO REIS ROSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte Autora, KARLA GUEDES ROSA, contra em desfavor de BRUNO REIS ROSA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de exigir contas n. 0712605-71.2024.8.07.0018, que revogou a gratuidade de justiça concedida à Autora e cancelou a realização da prova pericial, nos seguintes termos: [...] 1. Das Fases da Ação de Exigir Contas A Ação de Exigir Contas é um procedimento especial que se desenvolve em duas fases distintas. Na primeira fase, verifica-se se há o direito de exigir e o dever de prestar as contas. Uma vez reconhecido esse direito/dever, a segunda fase é destinada à análise e julgamento da adequação e da lisura das contas apresentadas, culminando na apuração de um eventual saldo credor ou devedor. No presente processo, estamos na fase inicial de verificação do dever de prestar contas. 2. Da Impugnação ao Benefício da Justiça Gratuita: O benefício da justiça gratuita foi previamente deferido por este Juízo. Contudo, os Requeridos, em suas contestações, apresentaram elementos concretos que demonstram a capacidade financeira da Autora e que elidem a presunção relativa de hipossuficiência anteriormente considerada. A Autora declarou possuir uma renda mensal de R$ 2.922,90 como assistente administrativo. Todavia, os Requeridos comprovaram que a Autora é a titular da sociedade empresária METALÚRGICA TERRA LTDA, cujo capital social declarado é de R$ 78.800,00. Além disso, foi demonstrado que, em 2022, a Autora adquiriu um veículo no valor de R$ 107.990,00, com o pagamento realizado diretamente da conta da empresa Metalúrgica Terra. Esses fatos, mormente a titularidade de uma empresa com capital social considerável e a capacidade de realizar a aquisição de um bem de elevado valor por intermédio desta, são elementos que, em conjunto, superam a mera declaração de insuficiência de recursos e demonstram a capacidade financeira da Autora para arcar com as custas processuais. Desse modo, REVOGO o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido à Autora. 3. Da Impugnação ao Valor da Causa: O valor atribuído à causa na inicial foi de R$ 1.000,00. O Requerido Fernando Augusto de Freitas Monte Amado impugnou esse valor, alegando que o montante é desproporcional à relevância econômica da demanda, visto que a ação busca a apuração de haveres relacionados à empresa METALÚRGICA TERRA LTDA, cujo capital social é de R$ 78.800,00. De fato, em ações de exigir contas, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico almejado ou, na sua impossibilidade de imediata aferição, ao valor dos bens sobre os quais recai a administração. Considerando que o objeto da ação é a gestão e os haveres da empresa, cujo capital social é de R$ 78.800,00, o valor atribuído de R$ 1.000,00 mostra-se meramente simbólico e não reflete o real interesse econômico em disputa. Portanto, ACOLHO a impugnação ao valor da causa para que este reflita o interesse econômico efetivo da demanda. Diante do exposto: i) ACOLHO a impugnação ao benefício da justiça gratuita apresentada pelos Requeridos e, por consequência, REVOGO o benefício anteriormente concedido à Autora KARLA GUEDES ROSA. Remova-se o ícone processual referente à gratuidade de justiça. Ademais, a fim de sanar qualquer dúvida ou questionamentos futuros, saliento que tal revogação possui efeitos prospectivos (“ex nunc”) partir da presente decisão, ou seja, não retroage, não se aplicando a fatos pretéritos. Assim, todos os atos e decisões praticados até a presente data permanecem válido. Posto isso, não há que se falar em condenação da autora em pagamento aos honorários advocatícios e/ou honorários periciais. Indefiro tal pedido formulado na petição de Id 232584632. ii) ACOLHO a impugnação ao valor da causa e, por consequência, DETERMINO a correção do valor da causa para R$ 78.800,00 (setenta e oito mil e oitocentos reais), correspondente ao capital social da empresa METALÚRGICA TERRA LTDA. Proceda-se a secretária com a devida atualização do valor da causa. Intime-se a Autora para, no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, complementar o recolhimento das custas processuais, considerando o novo valor da causa, sob pena de extinção do processo. iii) Conforme explicado anteriormente, a Ação de Exigir Contas consiste em um procedimento bifásico, em que, na primeira fase, perquire-se o dever de prestar contas, as quais serão julgadas e apreciadas na segunda fase, caso declarado o dever de prestá-las. Assim, torno sem efeito a decisão de Id 224336001 e cancelo a realização da prova pericial. Assinalando-se os votos de respeito e estima profissional, desconstituo a nomeação da perita cadastrada nos autos. Após, o devido recolhimento das custas complementares, façam-se os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica em relação a outros feitos que se encontrem na mesma condição. Publique-se. O Agravante, nas suas razões, em suma, alega que: 1) mesmo após ter deferido os benefícios da gratuidade, os revogou sem qualquer fato novo, mesmo tendo juntada sua carteira de trabalho (quando ainda possuía vínculo empregatício, fato esse que mudou), seus extratos bancários, sua declaração de imposto de renda, teve seu direito negado com base nos elevados valores dos impostos devidos ao Estado; 2) o objeto central da ação é provar que a Agravante nunca foi proprietária de fato da empresa, sendo utilizada como "laranja" pelo Agravado Bruno, um dos quais era seu cônjuge à época dos fatos. Usar o capital social de uma empresa, cuja titularidade fática se nega, como prova de riqueza é um contrassenso que esvazia o direito de ação da Agravante; 3) a compra do veículo ocorreu em 2022, quando a Agravante era casada com um o Agravado Bruno e vivia uma realidade financeira completamente distinta. Hoje, divorciada, desempregada (conforme CTPS já nos autos), com dívidas de R$ 250.000,00 (documento do BACEN anexo) e sem bens, sua situação é de manifesta hipossuficiência; 4) que os documentos contábeis da empresa possuem inconsistências e foram manipulados para ocultar a má gestão e o desvio de recursos pelos Agravados. A prova pericial contábil é o único meio hábil para comprovar tecnicamente tais alegações. Sem ela, a Agravante não tem como demonstrar a gestão fraudulenta, que é justamente o fato que fundamenta o dever dos Agravados de prestar contas. Por fim, requer: a) O recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento; b) A concessão liminar da antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo ativo), nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender imediatamente os efeitos da r. decisão agravada, restabelecendo-se o benefício da justiça gratuita em favor da Agravante e determinando-se o prosseguimento da prova pericial contábil, até o julgamento final deste recurso; c) A intimação dos Agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal; d) No mérito, seja CONHECIDO E TOTALMENTE PROVIDO o presente recurso para o fim de REFORMAR INTEGRALMENTE a r. decisão agravada, para: d.1) seja restabelecido, em definitivo, o benefício da Justiça Gratuita à Agravante, para todos os atos do processo; d.2) torne sem efeito o cancelamento da prova pericial, determinando o seu regular prosseguimento no juízo de primeiro grau, por todos os fundamentos acima elencados. e) Deixa de recolher custas recursais, considerando não ter condições de arcar com as custas processuais e honorários de advogado, nos moldes da declaração de pobreza firmada e juntada aos autos, requerendo, desde já, o benefício da gratuidade da justiça; f) Por fim, o deferimento integral dos pleitos acima. DECIDO. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. V, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Sem preparo por ser objeto da controvérsia. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, inc. I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Na origem, cuida-se de Ação de Exigir Contas ajuizada por KARLA GUEDES ROSA em desfavor de BRUNO REIS ROSA e FERNANDO AUGUSTO DE FREITAS MONTE AMADO. A controvérsia está em se saber se a parte Autora, ora Agravante, faz jus à manutenção da gratuidade de justiça outrora concedida, bem como se necessária a realização da perícia judicial neste momento judicial, qual seja, a primeira fase da ação de exigir contas. Quanto à revogação da gratuidade de justiça, importante destacar que o Juízo de origem o fez sob a premissa de que a Autora, ora Agravante, é a titular da sociedade empresária METALÚRGICA TERRA LTDA, cujo capital social declarado é de R$ 78.800,00. Além disso, em 2022, a Autora adquiriu um veículo no valor de R$ 107.990,00, com o pagamento realizado diretamente da conta da empresa Metalúrgica Terra. Por outro lado, a Agravante alega, em síntese, que nunca foi proprietária de fato da empresa, figurando como “laranja”, bem como que a compra do veículo ocorreu em 2022, quando ainda era casada com o Agravado Bruno e vivia uma realidade financeira completamente distinta. Hoje, afirma estar divorciada, desempregada (conforme CTPS já nos autos), com dívidas de R$ 250.000,00 (documento do BACEN anexo) e sem bens, afirmando sua manifesta hipossuficiência. A questão se mostra deveras controversa, o que deverá ser analisado detidamente quando da resolução do mérito do recurso, após o exercício do contraditório. Contudo, as alegações da Agravante, devidamente acompanhada dos documentos que acompanham o recurso, numa análise superficial, característico deste momento processual, demonstram a probabilidade do direito. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação se revela na possibilidade extinção do feito, em razão do não recolhimento das custas, levando em consideração que o presente feito fora concluso para prolação da sentença. Quanto ao cancelamento da prova pericial, melhor sorte não lhe acompanha. A ação de exigir contas é composta por duas fases distintas. Na primeira, analisa-se a existência do dever jurídico do réu de prestar contas; já na segunda, uma vez reconhecida essa obrigação, as contas apresentadas por qualquer das partes serão examinadas, com o objetivo de apurar eventual saldo devedor ou credor. O objetivo específico da primeira fase limita-se à verificação do direito do autor de exigir a prestação de contas, não se tratando ainda do exame do conteúdo dessas contas. A ação de prestação de contas pressupõe a existência de uma relação jurídica entre as partes. Na primeira fase do processo, o juiz analisa se há, de fato, a obrigação do réu de prestar contas. Tal relação jurídica é demonstrada, em regra, pelos documentos acostados pelo autor na petição inicial. Nesse contexto, a especificação de provas é própria da segunda fase da ação de prestação de contas. Assim, julgada procedente a 1a fase da ação de exigir contas, o réu será intimado a apresentar as contas, a quais poderão ser apresentadas pelo autor na sua inércia, a quais deverão ser julgadas segundo o prudente arbítrio do juiz, que poderá determinar, se necessário, a realização do exame pericial contábil. Assim, a decisão do Juízo de origem não opera preclusão quanto à possibilidade de realização da perícia contábil, apenas posterga sua discussão para o momento processual adequado. Por essas razões, quanto ao requerimento de realização de perícia contábil, não antevejo a probabilidade do direito, nem o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo apenas no que se refere à gratuidade de justiça, devendo o processo continuar seu curso, sem a necessidade de recolhimento de custas até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Inclua-se no polo passivo da presente demanda a parte FERNANDO AUGUSTO DE FREITAS MONTE AMADO (devidamente qualificado nos autos de origem). Publique-se e intime-se. Brasília, 28 de julho de 2025 10:20:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador